Tribunal: CARF
Processo: 13370.720976/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula Carf no 38).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.720976/2020-98
ACÓRDÃO
2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA REIS BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Súmula Carf no 28.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula Carf no 38).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa à RFFP e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação apresentada contra o Auto de Infração de folhas 2 a 9, por
meio do qual se exigem da interessada R$ 193.477,56 de Imposto de Renda, R$ 14.860,33 de juros
de mora e R$ 145.108,17 de multa proporcional, totalizando o crédito tributário de R$ 353.446,06,
ante a imputação de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
3
Cientificada do lançamento tributário em 09/07/2020, conforme documento “Aviso
de Recebimento – AR” de folha 258, a interessada apresentou, por meio de seu procurador, às
folhas 263 a 276, impugnação ao lançamento tributário, em 07/08/2020.
A 6a TURMA DA DRJ09 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2017, 2018 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões
de
jurisdição
administrativa
somente
configuram
normas
complementares quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, deixe
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte deixa de comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida,
cabendo ao contribuinte refutar tal presunção por meio de comprovação hábil e
idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
4
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória
com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as suas
alegações, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/01/2021, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) o cônjuge da Recorrente reconheceu a procedência e a origem dos valores por
ela questionados e depositados/creditados na conta bancária, não sendo licito
concluir que houve no presente caso uma omissão de receita apta a
fundamentar a lavratura do auto de infração em epígrafe, já que a origem dos
recursos era conhecida pela fiscalização, cabendo a ela aplicar as regras de
tributação vigentes, caso entenda que a Recorrente tenha omitido algum
rendimento da sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço no que se refere à Representação Fiscal para fins
Penais, pois, nos termos do verbete sumular CARF de no 28, “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais”.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas e a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
MÉRITO
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
5
A autoridade lançadora considerou como não comprovada a origem de um
conjunto de depósitos bancários identificados em sua conta corrente individual no Banco Banrisul
(fls. 18 a 21) e na conta corrente conjunta na UNICRED (fls. 16 a 18) que a Impugnante mantinha
com a seu cônjuge (Sr. Piraju Nicola Neto).
Nesse contexto, insta destacar que a autoridade lançadora, em obediência à
legislação tributária, tributou somente 50% dos valores de depósitos bancários não comprovados
na conta conjunta (UNICRED) como pertencentes à Impugnante. Sendo assim, a autoridade
lançadora imputou-lhe a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada no valor de R$ 188.394,08 para o ano-calendário 2017 e de R$
607.379,01 para o ano-calendário 2018, conforme detalhado no Auto de Infração (fls. 3 e 4) e no
anexo do “Relatório Fiscal” de folhas 36 a 41.
No caso concreto, verifica-se que a Fiscalização, antes da lavratura do Auto de
Infração, enviou diversas intimações ao sujeito passivo (fls. 57 a 60, 176 a 178, 183 a 190, 192 a
198, 220 a 226 e 228 a 234) a fim de buscar esclarecimentos acerca da origem dos depósitos e
créditos identificados em suas contas bancárias. No entanto, a contribuinte, durante o
procedimento de fiscalização, manteve-se parcialmente inerte e não respondeu a todas as
indagações efetuadas pela autoridade lançadora, especialmente, quanto à origem dos recursos
dos depósitos identificados em suas contas correntes.
No tocante à alegação de que a própria autoridade lançadora teria deixado claro
que o “cônjuge da Impugnante reconheceu o recebimento de rendimentos por serviços prestados
à PRAMED, de forma que ficou comprovada a origem dos recursos, e comprovada esta, fica
afastada qualquer presunção legal de rendimento omitido prevista no art. 42 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996, devendo ser aplicadas as normas de tributação específicas, vigentes à
época em que auferidos ou recebidos os rendimentos”, insta destacar que tal afirmação também
não merece acolhida, pois, no julgamento do processo relativo à autuação do seu cônjuge, restou
demonstrado que o reconhecimento alegado não abrangeu a imputação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
6
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
7
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão ao recurso quando sustenta a
tese da impossibilidade de se efetuar o lançamento do IRPF exclusivamente com base nos dados
de extratos bancários, sob a alegação de que os depósitos em conta não representam a
disponibilidade econômica de renda.
Não há que se falar em necessidade de sinais exteriores de riqueza ou prova do
consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Quanto à titularidade dos rendimentos, por não haver se desincumbido de
comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, embora devidamente
intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a titularidade dos depósitos pertence ao
titular da conta:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Assim, uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados nas contas
bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, materializou-se a
presunção legal formulada de omissão de receitas e, portanto, restaram caracterizadas as
aquisições de rendas omitidas da tributação, fato gerador do Imposto de Renda descrito no art. 43
do Código Tributário Nacional.
Da omissão de rendimentos do trabalho
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
8
No que se refere à esta infração, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)verifica-se que a autoridade lançadora também imputou à contribuinte a
omissão de rendimento do trabalho recebido de pessoa jurídica no valor de R$
54.892,60, conforme informação contida no Relatório Fiscal:
Com base nos dados obtidos na consulta ao sistema DIRF - Declaração do Imposto
de Renda na Fonte constatou-se que o sujeito passivo, no ano-calendário 2018,
auferiu rendimentos tributáveis provenientes do trabalho sem vínculo
empregatício, pagos pela empresa Sociedade Beneficente Silvio Scopel, CNPJ
87.522.678/0001-12, no valor de R$ 54.892,60, porém, como relatado no início do
presente relatório fiscal, a última Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo
sujeito passivo foi relativa ao exercício 2014.
[...]
Nos termos do exposto no item 4, o valor de R$ 54.892,60 (cinquenta e quatro mil
e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) constante da DIRF da
empresa SOCIEDADE BENEFICENTE SILVIO SCOPEL, CNPJ 87.522.678/001-12,
declarado sob procedimento de ofício, caracteriza omissão de rendimentos
auferidos no ano-calendário 2018, sendo tributado de ofício no presente Auto de
Infração a título de Rendimentos do Trabalho sem vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica.
Os créditos bancários identificados como “crédito folha de pagamento” foram
excluídos da infração relativa a omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme descrito no item 3
deste relatório.
Para efeito de tributação será considerado o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte, no montante de R$ 10.375,96. A opção de tributação na DAA 2019 foi pelo
desconto simplificado.
11.2. Destaque-se que, mesmo sendo obrigada pela legislação tributária, a
Impugnante não apresentou as DAAs dos anos-calendário 2018 e 2019, sendo
considerada omissa e por tal motivo foi intimada, por meio do “Termo de
Intimação Fiscal” (fls. 192 a 198), a apresentá-las de ofício.
11.3. Nesse contexto, a Impugnante em 04/10/2019, em atendimento à intimação
fiscal, apresentou as DAAs, anos-calendário 2017 e 2018, conforme documentos
anexados às folhas 199 a 212 dos autos. Com a apresentação dessas DAAs pela
Impugnante, houve o expresso reconhecimento por ela da omissão de
rendimentos do trabalho no valor de R$ 54.892,60 (ano-calendário 2018).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.891 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720976/2020-98
9
11.4. Diante de tal quadro, constata-se a improcedência da impugnação quanto à
imputação de omissão de rendimentos do trabalho recebido de pessoa jurídica no
valor de R$ 54.892,60.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria relativa à RFFP e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 399
DF CARF MF
Original